Tribunal: TJES
Processo: 0001146-08.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001146-08.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RHYZU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE EX-LOCATÁRIA. ILICITUDE NA RECUSA DE RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por pessoa jurídica, determinando o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua propriedade, e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A pretensão da autora fundou-se na negativa da concessionária em religar o serviço, sob o argumento de existência de débitos antigos atribuídos à ex-locatária do imóvel, cujo contrato previa a transferência de titularidade e a responsabilidade da locatária pelas contas de energia durante a locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a recusa da concessionária em restabelecer o fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos de ex-usuária do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais a pessoa jurídica diante da suspensão indevida do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam), sendo de responsabilidade do usuário que efetivamente usufruiu do serviço, não podendo ser imputados a terceiros, como o atual proprietário ou novo titular da unidade consumidora.

4.
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 veda expressamente a condicionante de prestação de serviços ou alteração de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo hipóteses específicas que não se verificam no caso dos autos, como aquisição de fundo de comércio e continuidade de atividade econômica.

5.
A concessionária não comprovou a ocorrência das exceções legais, tampouco a manutenção da mesma atividade empresarial no local, de modo que se revela ilícita a negativa de religação do serviço em razão de débitos de ex-locatária.

6.
A jurisprudência admite a indenização por danos morais a pessoa jurídica quando comprovado o abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem, sendo presumível o prejuízo quando a interrupção indevida do serviço essencial compromete a atividade econômica do estabelecimento.

7.
A unidade consumidora se destinava à exploração de hotelaria, tendo permanecido sem energia elétrica por cinco dias, o que extrapola o mero aborrecimento e configura falha grave na prestação do serviço, com potencial lesivo à imagem empresarial da autora.

8.
O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano, à conduta da concessionária e está em consonância com precedentes da Corte em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença do evento 14815836, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária proposta por

RHYZU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14815837, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica constitui obrigação
propter rem
, recaindo sobre o atual possuidor do imóvel, sendo legítima a exigência do pagamento dos débitos para religação do serviço;
(II)
a sentença violou o art. 373, I, do CPC, pois não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados;
(III)
a responsabilidade da concessionária é objetiva, mas isso não afasta o dever da parte autora de comprovar os prejuízos sofridos;
(IV)
não há, no caso, configuração de dano moral, pois os fatos narrados não ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano;
(V)
a indenização arbitrada a título de dano moral é excessiva, desproporcional e deve ser reduzida, por promover enriquecimento sem causa da parte autora.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para julgar integralmente improcedentes os pedidos da parte autora ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em breve escorço dos eventos pertinentes à compreensão da demanda, a apelada ajuizou ação em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, narrando que arrendou imóvel de sua propriedade, situado no Município de Conceição da Barra, para terceiro, Sra. Juliana Nogueira Gasparini, sendo que no contrato de locação a locatária se obrigou ao pagamento das faturas de energia elétrica do imóvel, sendo realizada a transferência de titularidade.

A parte autora aduz que, ao retomar posse do imóvel, constatou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, motivada por débitos antigos referentes ao período de outubro de 2017 a abril de 2018, imputáveis à ex-locatária do bem. A concessionária, condicionando o restabelecimento do serviço ao pagamento desses débitos pretéritos, recusou-se a religar a energia. Diante disso, a autora requereu liminarmente o restabelecimento do serviço, e, no mérito, indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e lucros cessantes de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento da energia e condenando a ora apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

Como cediço, a relação jurídica firmada entre a concessionária responsável pela prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e seus consumidores é de natureza pessoal e, por conseguinte, a obrigação relativa ao adimplemento das faturas de energia elétrica é de quem efetivamente se utilizou do serviço quando foi constituído o débito, não se podendo imputar a referida obrigação aos novos proprietários ou locatários.

Segundo entendimento firmado no âmbito do Colendo STJ, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017)

De igual modo, reputa-se ilícito o condicionamento da continuidade da prestação dos serviços ou da transferência de titularidade à quitação do débito deixado por terceira pessoa, a qual efetivamente usufruiu dos serviços e figurou como parte na relação obrigacional.

A Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos narrados na exordial, previa expressamente a impossibilidade de condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro, salvo em duas hipóteses excepcionais cumulativas,
in verbis
:

Art. 128

[...]

§ 1º A distribuidora
não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros
, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

I - a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II - continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

Nada obstante, o caso dos autos não se amolda às exceções acima previstas, tornando a conduta da apelante incompatível com as normas gerais que regulam o setor, porquanto não se trata de hipótese de aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, tampouco de continuidade na exploração da mesma atividade econômica pelo novo usuário.

Com efeito, a dívida foi contraída por ex-locatária pessoa física, em período no qual detinha a titularidade da unidade consumidora, inexistindo sucessão empresarial ou continuidade de atividade no local que pudesse atrair a incidência do art. 128, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Nessas condições, revela-se manifestamente ilícito o condicionamento do restabelecimento do serviço ao adimplemento de débitos pretéritos de terceiro, estranhos à relação jurídica da atual consumidora.

Quanto aos danos morais, ressalta-se que no processo em apreço, a autora é pessoa jurídica, sendo cediço que a possibilidade de reparação a título de danos morais a pessoa jurídica decorre da violação a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica.

Desse modo, sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sopeso, nesse sentido, que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, mormente se considerado que a unidade ficou sem energia por cerca de cinco dias em local que a apelada explora atividade econômica, notadamente o funcionamento de um hotel e, como bem fundamentado pelo magistrado primevo “
A interrupção do fornecimento de energia elétrica prejudicou a continuidade das operações da empresa, podendo causar impactos significativos nos seus negócios, bem como em sua imagem perante os clientes e fornecedores
”.

No que concerne ao montante fixado a título de danos morais, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a extensão do dano, a gravidade da conduta da concessionária apelante, bem como o caráter pedagógico do instituto.

Ademais, o valor não discrepa daqueles arbitrados por esta Corte em hipóteses similares (grifei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO . PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA DA RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tratando-se de unidade consumidora localizada em área urbana, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 horas. Art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL . 2) Ressai à evidência a intempestividade da religação, ocorrida somente oito dias após a regularização dos débitos. 3) Em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento do prazo normativo enseja a reparação por danos morais in re ipsa. Precedentes do TJES. 4) Conquanto a interrupção do fornecimento tenha se operado de forma regular, é evidente a falha na prestação do serviço relativamente à obrigação legal de religação da energia na unidade residencial, tão logo solicitado pelo consumidor mediante a prova de quitação do débito . 5)
Sopesadas as circunstâncias que entremeiam a lide, quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpa da recorrente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido. 7) Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido pelas partes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013979-22.2019.8.08 .0048, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: apelação cível. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR ex officio DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA . PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE . HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO . interrupção do fornecimento de energia elétrica. dano moral in re ipsa. quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM COMPASSO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADO. I. Preliminar Ex Officio de Preclusão Consumativa: A interposição de dois Recursos pela mesma Parte e contra a mesma Decisão impede o conhecimento do segundo Recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões . Preliminar Acolhida. II. Mérito: A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma Parte possui melhores condições de produzir determinada prova. III . Na espécie, afigura-se escorreita a Decisão de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a concessionária de energia elétrica possui amplo conhecimento de dados específicos sobre o serviço prestado, ou seja, as informações técnicas suficientes para comprovar que o valor medido reflete corretamente o quantitativo de energia consumido. IV. Uma vez deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a Concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de junho e julho de 2017 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. V . A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.
VII. Recurso de Apelação Cível interposto por ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS conhecido e improvido. VIII . Recurso de Apelação Adesiva prejudicado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, suscitar e acolher a Preliminar Ex Officio de Preclusão Consumativa para não conhecer do Recurso de Apelação Cível de fls.93/108, e no mérito, conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto por ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS e negar-lhe provimento, mantendo in totum a Sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, julgando prejudicada a Apelação Adesiva interposta por JACINTHO DA ROZA MACHADO e MAGNALUCIA MENDES PEÇANHA nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AC: 00137885920178080011, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.